Tribunal: TJDFT
Processo: 0729014-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729014-21.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RUBENS SALOMAO ASSAD DAVID, LUCIA BROSSMANN DAVID RECORRIDO: CAMILA PINHEIRO CALAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS ELETRÔNICOS. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. DISPENSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA PARÂMETROS. INCIDÊNCIA DE JUROS. TRÂNSITO EM JULGADO DA RESCISÃO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO. PARÂMETROS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DÉBITO REMANESCENTE. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. NÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO INICIAL. O artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, preceitua que sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Considerando que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial guardam estreita sintonia com os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, isso porque o dispositivo do acórdão que fundamenta o pagamento da taxa de fruição mensal indicou que os juros deveriam ser cobrados somente a partir do trânsito em julgado da rescisão contratual, estes devem ser mantidos. O processo não admite a constante rediscussão de matérias já pacificadas. Para se exonerar do pagamento da multa e dos honorários advocatícios, na forma do artigo 523, § 2o, do Código de Processo Civil, caberia aos devedores efetuar o depósito do valor devido em sua integralidade, no prazo legalmente fixado. Desse modo, não tendo os agravantes realizado o depósito da integralidade do valor devido, no prazo de 15 dias, contados da regular intimação, imperiosa é a incidência da multa e dos honorários advocatícios, no importe de 10%, cada, sobre o valor do débito remanescente. Os honorários recursais deixam de ser majorados, quando não foram fixados honorários de sucumbência. Os recorrentes, sem a indicação de preceito normativo violado, defendem o afastamento da incidência da multa imposta em sede de embargos de declaração, afirmando a inexistência do caráter protelatório do referido recurso. Ademais, apontam infringência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 505, ambos do Código de Processo Civil, reputando ofensa à coisa julgada, sob o argumento de que os cálculos homologados não estão em consonância com os parâmetros decididos nos autos; c) artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, expondo que o acórdão impugnado manteve indevidamente a decisão proferida pelo juízo monocrático, ratificando a incidência da multa e dos honorários de 10 % (dez por cento) sobre o saldo devedor residual, sem que houvesse a prévia intimação da parte recorrente para efetuar a quitação voluntária dos valores pleiteados. Ao final, pugnam para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SIDARTA STACIARINI ROCHA, OAB/GO 20.630 (ID 24003609). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados (ID 24485617). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada tese jurídica da inaplicabilidade da multa pela interposição dos embargos de declaração diante da inexistência de fins protelatórios. A respeito, constato que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). No mesmo sentido está o AgInt no AgInt no AREsp 1577023/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1/9/2020. Melhor sorte não colhe o recurso quanto ao indicado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1722978/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 10/3/2021). Tampouco merece prosseguir o apelo fundado na inobservância dos artigos 502, 505, e 523, § 1o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, em atenção do pedido de 24003609, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SIDARTA STACIARINI ROCHA, OAB/GO 20.630. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005